Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Existentes esses, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, mantêm-se a decisão de pronúncia.
2 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.